Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 769/STJ. AFETAÇÃO DIRECIONADA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. MÉRITO. LOCALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DEVEDORAS ATUANTES NO RAMO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. LISTA EXTENSA DE IMÓVEIS. ALEGADA ONEROSIDADE NA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES JUNTO AOS CARTÓRIOS DE IMÓVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. PENHORA DE FATURAMENTO DE PERCENTUAL DAS EMPRESAS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria afetada no Tema 764. trata “i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.” 1.1. O comando é claramente dirigido às execuções fiscais e não a todas as espécies de execução. Desta feita, não há como estender os efeitos da referida decisão a todos os processos de execução e de cumprimento de sentença em curso no país, sendo clara a distinção da matéria afetada com a que está sendo objeto de discussão nestes autos.
2. O cumprimento de sentença exige a compatibilização entre o interesse do credor e as possibilidades do devedor, impondo-se a constrição de bens suficientes para quitação do débito, desde que não sejam aqueles essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial.
3. Na situação espelhada nos autos, os credores localizaram diversos bens imóveis em nome das devedoras; contudo, alegando onerosidade excessiva, não promoveram o levantamento da certidão de ônus respectiva para indicação dos bens à penhora e pugnaram que a diligência seja empreendida pelo oficial de justiça.
4. O oficial de justiça não pode atuar como parte para selecionar e indicar o imóvel que deve ser penhorado; o seu mister limita-se a promover a avaliação de bens indicados pelo credor à penhora.
5. O princípio da cooperação, invocado pelos agravantes, deve ser direcionado às empresas devedoras, pois essas atuam no ramo de incorporação imobiliária e são as únicas que podem identificar as unidades que estão livres e desembaraçadas para ser objeto de constrição dentre aquelas que constam da extensa lista de imóveis registrados nos Ofícios Imobiliários do Distrito Federal.
6. Não esgotando, os credores, as diligências na pesquisa de bens, mostra-se excessivamente onerosa a medida de penhora de percentual do faturamento das empresas.
7. Recurso desprovido.